Tribunal: TJES
Processo: 5001444-97.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001444-97.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENNER CARARA VALFRE
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença (id. 4692464) que julgou improcedente a pretensão deduzida, por entender não haver ofensa a direito da personalidade apta a ensejar a reparação moral.

Colhe-se da inicial que a parte autora
no dia 23.04.2021, atendeu uma ligação em que o atendente se qualificou como preposto da ré afirmando que o contato se dava para informar a existência de valor a restituir ao cliente, decorrente de juros cobrados indevidamente na conta autoral. Afirma que durante a ligação o suposto atendente confirmou os dados bancários do autor, tais como, CPF, nome completo, data de nascimento, telefone de contato e o valor que seria ressarcido. Alega que registrou boletim de ocorrência e contestou as transações, tendo o banco imediatamente realizado o bloqueio de acesso a conta poupança autoral e realizado a alteração da senha. Informa que terceiro fraudou a sua chave pix e teve acesso a conta do Sicoob, retirando de sua conta o valor de R$ 5.986,74. Alega que após contestar as transações, somente em dezembro/2021, após decorrer 08 meses, obteve a restituição da quantia subtraída de sua conta por terceiro, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda requerendo reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, pois o contato com o banco por meses perguntando sobre a solução do problema, sem êxito, que a prestação de segurança do banco deixou a desejar e que apenas 08 meses após o ocorrido teve restituída a quantia, afirmando ainda que se o Juiz de piso entendeu pela falha na prestação do serviço da ré e que o sistema de segurança foi falho, é nítida a responsabilidade extrapatrimonial, postulando pela reforma da r. sentença de piso.

Contrarrazões interpostas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, em que pese a r. sentença de piso reconhecer a falha na prestação de serviço da ré, da mesma forma reconhece que a culpa foi concorrente, ou seja , do autor e do banco. Ainda, verifica-se que no caso em questão, o banco diligenciou no sentido de devolver o valor que foi retirado da conta do recorrente por terceiro e embora o tenha feito em um prazo de oito meses, não há nos autos comprovação de ofensas a direitos da personalidade do autor, tampouco demonstrou nos autos o recorrente que em razão da demora na devolução do valor tenha deixado de prover as suas necessidades básicas ou até mesmo de sua família, ou ainda que tenha deixado de quitar com alguma obrigação financeira.

Acertada ainda a r. sentença ao afirmar que o banco não negou a devolução do dinheiro ao autor, apenas havendo demora na devolução pela necessidade de análise na tentativa de recuperar a quantia subtraída.

É importante destacar que é firme o STJ no sentido de que “a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado”( AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04 /2018, DJe 02/05/2018). Assim, para fazer jus a indenização o recorrente deveria ter demonstrado que a conduta da ré violou seus direitos da personalidade, ônus da qual não se desincumbiu.

Em sendo assim, em que pese os transtornos sofridos pelo autor, inexistindo prova de sofrimento ou abalo de monta, a fim de justificar a reparação pecuniária, são indevidos os danos morais pleiteados.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)